Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. OMISSÃO NA SENTENÇA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO. VÍCIO SANADO. DIREITO À MORADIA. PROTEÇÃO DA PROLE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de divórcio litigioso com partilha de bens, deixando de apreciar o pleito de permanência da autora e do filho menor no imóvel comum até a efetiva alienação ou partilha.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível o reconhecimento do direito de moradia da autora com o filho menor no imóvel comum até a efetiva alienação ou partilha, mesmo diante da ausência de menção expressa no rol final de pedidos da petição inicial.
III. Razões de decidir.
3. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, conforme CPC, art. 322, § 2o, sendo vedado ao juiz decidir fora dos limites da causa de pedir e dos pedidos, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.
4. O pedido de permanência no imóvel foi expressamente formulado no corpo da petição inicial, ainda que não conste do rol final de pedidos, sendo suficiente para permitir sua apreciação.
5. A omissão quanto ao pedido pode ser sanada pelo Tribunal, conforme CPC, art. 1.013, § 3o, inc. III.
6. A jurisprudência reconhece que, na hipótese de uso do imóvel comum por ex-cônjuge em companhia de filhos menores, não há posse exclusiva, sendo justificável a concessão do direito de moradia ao guardião até a alienação do bem.
7. O direito à moradia da criança e da família está amparado pelo art. 6o da CF e art. 4o do ECA, sendo presumida a necessidade do alimentando e o dever de sustento dos genitores.
8. Medida de proteção à parte vulnerável e à prole, até a efetiva partilha ou alienação do imóvel comum.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É cabível o reconhecimento do direito de moradia do cônjuge guardião de filho menor no imóvel comum até a efetiva alienação ou partilha, ainda que o pedido não conste do rol final da petição inicial, desde que formulado expressamente no corpo da peça.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o. ECA, art. 4o. CPC, arts. 141, 322, § 2o, 492, 1.013, § 3o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0700617-81.2018.8.07.0012, Rel. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a T. Cível, p. 26.09.2019; STJ, REsp, 2.082.584/SP, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, 3a T., p. 30.10.2023.